Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-48.1997.8.05.0245
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000051-48.1997.8.05.0245 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SENTO SE e outros (5) Advogado(s):DANIELA CAFE SANTOS DA SILVA, OSMARIO LOPES RIBEIRO, ANDRE SENTO SE DE SOUZA, PEDRO PAULO RODRIGUES GUISANDE SILVA, DANIEL TELES CARVALHO MACHADO, NADIELSON BARBOSA DA FRANCA 12 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO REEXAME OBRIGATÓRIO. ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA À INICIAL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 240, § 1º, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. I. Constatado erro material na decisão monocrática quanto à valoração da condenação, impõe-se o conhecimento do agravo interno para correção do equívoco e regular apreciação da remessa necessária. II. A existência de planilha de cálculos apresentada pela própria parte agravada, demonstrando valor atualizado de R$ 812.735,92 em setembro de 2021, revela que a condenação supera em mais de cinco vezes o limite de 100 salários mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC/2015, impondo o conhecimento da remessa necessária. III. Tratando-se de sentença ilíquida, aplica-se a Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa de reexame necessário não alcança sentenças ilíquidas, devendo o reexame obrigatório ser conhecido independentemente do valor estimado da condenação. IV. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015, retroage à data em que a petição inicial reúne condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Quando há necessidade de emenda substancial à inicial para correção de defeitos que impedem o prosseguimento regular do feito, o efeito interruptivo somente se opera a partir do acolhimento da emenda, não retroagindo à data da distribuição originária. V. No caso dos autos, tendo o Tribunal reformado a primeira sentença para permitir a emenda à inicial, e tendo a parte autora apresentado a emenda em 19 de junho de 2006, este é o marco inicial para fins de interrupção da prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. VI. Transcorridos mais de 23 anos entre os fatos alegados (período de 1983-1988) e a data da emenda à inicial que regularizou o processo (2006), operou-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública. VII. Agravo interno provido. Remessa necessária conhecida e provida para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão autoral e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA